Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. AUSÊNCIA. EFEITO RESTRITO AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ DECISÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO IMPERATIVA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE. INVIABILIDADE ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. SENTENÇA CASSADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">1. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">O deferimento do processamento do pedido recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, ensejando a novação condicional das obrigações primitivas via do cumprimento do plano de recuperação proposto, não implicando a deflagração de execução concursal, de acordo com a regulação que lhe é conferida, tem o efeito de ensejar a suspensão do curso das ações promovidas em desfavor da recuperanda pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido, ressalvado que esse interstício não é peremptório, podendo ser prorrogado a critério do juiz da recuperação (Lei no 11.101/05, art. 6o e § 4o).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">2. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">A recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tendo como norte a preservação da empresa, implicando a novação condicionada das obrigações passivas anteriores ao pedido, impõe a suspensão do trânsito da execução individual promovida em face da recuperanda desde o deferimento do processamento do pedido até a resolução do deferimento ou não da recuperação, dentro do qual não subsiste lastro sequer para a movimentação de valores já penhorados.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">Admitido o processamento do pedido de recuperação judicial da empresa executada, esse fato processual determina apenas a suspensão do trânsito do executivo individual, observado o interstício legalmente assinalado, que poderá ser prorrogado a critério do juiz da recuperação, e somente com o advento de provimento dele emanado aprovando o plano de recuperação e deferindo a recuperação é que subsistirá novação objetiva <em style="mso-bidi-font-style:
normal">ope legis da obrigação exequenda, obstando sua perseguição individualizada e determinando a extinção do executivo, inclusive porque, caso não seja homologado o plano de recuperação, sobejará ao credor a possibilidade de retomar o executivo, donde, na conformidade do procedimento legalmente encadeado, inviável que, defronte simples deferimento do processamento da recuperação, seja colocado termo à execução individual em curso (CC, art. 360; Lei no 11.101/05, arts. 6o e 59)

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.